Tribunal: STF
Processo: ARE 1576564
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Reconsidero a decisão proferida em 10/11/2025 na qual neguei provimento ao recurso extraordinário deduzido pela parte ora agravante, tendo em vista a novel jurisprudência do STF acerca do debate. Julgo prejudicado o agravo interno formalizado contra o mencionado ato decisório e reexamino o apelo extremo. 

Trata-se de recurso extraordinário formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado Estado de Goiás, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TEMA 745/STF. ADOÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA PARA AS OPERAÇÕES EM GERAL. MODULAÇÃO. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. PROTEGE GOIÁS. ADICIONAL DE 2% SOBRE ALÍQUOTA DO ICMS. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. VALIDAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 2869. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. OVERRULUNG QUANTO AO POSICIONAMENTO ANTERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.

No recurso extraordinário, sustenta violação ao art. 82, § 1º, do ADCT. Aduz que a lei instituidora do PROTEGE (Lei n. 14.469/2003, com as alterações promovidas pela Lei n. 15.945/2006), em consonância com a diretriz estabelecida no art. 82, § 1º, do ADCT, limita a fonte de custeio do fundo às receitas provenientes de adicional de até 2% incidente sobre produtos e serviços considerados supérfluos, ao passo que a energia seria essencial. Sustenta, ainda, que a Lei n. 15.505/2005, por ser posterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 42/2003, não se encontra abrangida pela convalidação prevista em seu art. 4º. Ao final, postula a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade da incidência do adicional de 2% destinado ao PROTEGE sobre a energia elétrica, em razão da natureza essencial do serviço.

É o relatório do essencial. Decido. 

2.  O Tribunal de Justiça concluiu constitucional o adicional de 2% (dois por cento) do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, amparado pela Lei estadual n. 14.469/2003, sobre o serviço de energia elétrica. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

No tocante à alegada inconstitucionalidade do adicional de 2% sobre a energia elétrica destinado ao Fundo de Combate à Pobreza do Estado de Goiás (Protege), melhor sorte não assiste à autora/apelante. 
Cediço que o Fundo Protege foi instituído pela Emenda Constitucional n. 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), conferindo aos Estados, Distrito Federal e Municípios a competência para sua instituição, mediante a fixação de um adicional de até 2% (dois pontos percentuais) na alíquota do ICMS, especificamente em relação aos produtos e serviços supérfluos. Por pertinente, vejamos o que dispõe o art. 82 do ADCT: (...)
......................................................................................................
Da leitura de referido dispositivo constata-se que ele não traz a exigência de que a instituição dos Fundos de Combate à Pobreza pelos Estados decorra de lei complementar. Tal exigência somente foi perfectibilizada com a edição da Emenda Constitucional 42/2003, que deu nova redação ao § 1odo artigo 82 do ADCT: (...)
.......................................................................................................
No Estado de Goiás, o Protege foi instituído pela Lei n. 14.469/2003, inaugurando a celeuma acerca da constitucionalidade, ou não, da norma que instituiu referido Fundo nesse Estado. Nesse contexto, “O Supremo Tribunal Federal, na decisão proferida na ADI n. 2.869, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 13.5.04, fixou que "o art. 4oda Emenda Constitucional n° 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estes estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional n° 31/2000. Sendo assim, se pairavam dúvidas acerca da constitucionalidade dos diplomas normativos ora adversados, estas foram expressamente enxotadas pelo mencionado art. 4o” (STF, 2aT„ RE 570016 AgR, Relator Min. Eros Grau, DJe 12/09/2008). 
Verifica-se, portanto, que o STF declarou a validade da legislação estadual no que se refere ao adicional de ICMS criado para financiamento ao Fundo de Combate à Pobreza até que sobrevenha lei complementar federal.
......................................................................................................
Imperiosa, pois, a conclusão de que é legítima a incidência do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota de ICMS nas operações praticadas pela autora/apelante, nos termos da legislação estadual vigente, a fim de assegurar a manutenção do programa social PROTEGE. (grifei)

A respeito da matéria, o STF, ao apreciar o RE 714.139, Tema n. 745/RG, fixou tese no sentido de que “adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 

Na oportunidade restou assentado o caráter essencial da energia elétrica, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, bem como dos serviços de telecomunicação, popularizados de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los.

No julgamento dos embargos de declaração, esta Corte modulou os efeitos do decisum, para determinar a aplicação prospectiva da tese de repercussão geral, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5 de fevereiro de 2021), conforme excerto da ementa:

 7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).
(RE 714.139, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, Tema n. 745/RG, DJe de 15 de março de 2022)

Em 4 de março de 2026, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n. 7077, n. 7634 e n. 7716, o STF assentou que as cobranças dos adicionais de ICMS criados pelo Rio de Janeiro e pela Paraíba sobre serviços de telecomunicações e energia para financiar fundos estaduais de combate à pobreza se tornaram inconstitucionais a partir de 2022, em razão da previsão contida na Lei Complementar n. 194/2022, a qual caracteriza como  essenciais os mencionados serviços. No julgado, foram modulados os efeitos da decisão para que tal cobrança ocorresse somente até 31 de dezembro de 2026. 

Em momento posterior, ao analisar a ADI 7816, este Pretório Excelso afastou a cobrança do adicional ao ICMS sobre o serviço de telecomunicações destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Sergipe (FECEP/SE) a partir de 1º de janeiro de 2027, em razão da previsão contida na Lei complementar n. 194/2022, por meio da qual classificado o serviço de telecomunicações como essencial e indispensável, vedando expressamente seu enquadramento como supérfluos para fins de incidência do ICMS. Esta Suprema Corte evidenciou que a norma estadual que previa a cobrança do adicional a tal serviço era válida quando foi editada, pois seguia a autorização contida no art. 82 do ADCT, mas teve sua eficácia suspensa no ponto em que se tornou incompatível com a legislação complementar federal. Verifique-se:

 Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. ICMS. Adicional para Fundo de Combate à Pobreza. Serviços de telecomunicação. Essencialidade. Lei Complementar Federal. Suspensão de eficácia de lei estadual. Modulação de efeitos. 
I. Caso em exame 
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a Lei n. 4.731/2002, do Estado do Sergipe, particularmente seu art. 2º-A, § 1º e art. 40-D do Decreto nº 21.400/2002, que instituíram o adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP/SE) incidente sobre operações de de telecomunicações. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência do adicional de ICMS destinado ao FECEP/SE sobre os serviços de telecomunicação é compatível com a Constituição Federal, especialmente com o art. 82, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que restringe a incidência do adicional de ICMS a produtos e serviços supérfluos, considerando ainda a superveniência da Lei Complementar 194/2022. 
III. Razões de decidir 
3. A Lei Complementar 194/2022, ao introduzir o art. 18-A no Código Tributário Nacional e o art. 32-A na Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), qualificou os serviços de telecomunicação como essenciais e indispensáveis, vedando expressamente seu enquadramento como supérfluos para fins de incidência do ICMS. 
4. A alteração legislativa federal buscou adequar a incidência do ICMS à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente ao Tema 745 de Repercussão Geral, que reconheceu a inconstitucionalidade de alíquotas de ICMS sobre serviços essenciais, como telecomunicações, em patamar superior ao das operações em geral. 
5. A superveniência da Lei Complementar 194/2022 suspendeu a eficácia das leis estaduais anteriores que previam a incidência do adicional de ICMS sobre operações de telecomunicação, por força do art. 24, § 4º, da Constituição Federal, conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.716/PB, que versou sobre lei do Estado da Paraíba com idêntica controvérsia. 
6. O dispositivo impugnado da lei do Estado de Sergipe é constitucional em sua origem, mas sua eficácia foi suspensa a partir da superveniência da Lei Complementar 194/2022, no que tange à incidência sobre serviços de telecomunicação. 
7. É necessária a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99, em razão de razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, para preservar as finanças estaduais e os programas sociais custeados pelo Fundo de Combate à Pobreza, seguindo o precedente da ADI 7.634/RJ. 
IV. Dispositivo 
8. Pedido julgado parcialmente procedente, com o reconhecimento da suspensão da eficácia do art. 2º-A, § 1º, da Lei n. 4.731/2002, do Estado de Sergipe, a partir da superveniência da Lei Complementar n. 194/2022. Modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir de 1º de janeiro de 2027, ressalvadas as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de julgamento na data da publicação da ata de julgamento. (ADI 7816, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, 14/04/2026, grifei)

Dessarte, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aplique a novel jurisprudência do STF à espécie, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Cumpre destacar que o mencionado dispositivo atribui ao órgão prolator do acórdão recorrido a competência para adequar, ou não, o julgado à orientação firmada em precedente vinculante de tribunal superior. Nesse sentido, confira-se o seguinte pronunciamento monocrático: ARE 1.151.905, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27.6.2019.

3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 745 de repercussão geral, bem como pelas ADIs 7077, 7634, 7716, e 7816, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que, pelo órgão colegiado prolator do acórdão recorrido, adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, e observe a orientação desta Suprema Corte acerca da matéria.

4. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente